Tribunal: TJMT
Processo: 1013322-87.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013322-87.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Direitos e Títulos de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGANTE), RAQUEL HELENA BRIANTE - CPF: 593.792.351-00 (EMBARGADO), CLAUDINEI COMERLATO - CPF: 628.219.979-49 (EMBARGADO), REGINALDO BRIANTE - CPF: 759.708.649-00 (EMBARGADO), ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE - CPF: 544.472.321-20 (EMBARGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (EMBARGADO), ARTUR DE SOUZA MALHEIROS POREM - CPF: 052.712.341-26 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ROBERTO VALDECIR BRIANTI - CPF: 129.476.799-20 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), ELIA GARCIA BRIANTI - CPF: 419.728.801-87 (EMBARGANTE), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
:
1013322-87.2023.8.11.0000

E
MBARGANTE
S
:

ROBERTO VALDECIR BRIANTI, ELIA GARCIA BRIANTI

EMBARGADO
S
:

RAQUEL HELENA BRIANTE, CLAUDINEI COMERLATO, REGINALDO BRIANTE, ALESSANDRA SVERSUT BRIANTE,
C.VALE
- COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

E M E N T A

REJULGAMENTO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE ACOLHEU A ILEGITIMIDADE DOS
FIADORES

–
RECURSO PROVIDO –
OMISSÃO
–
OCORRÊNCIA –
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
.

1.

Conforme mencionado no acórdão dos embargos anulado,
hão de ser acolhidos em parte os
aclaratórios
, apenas para sanar a omissão em relação à revogação da
decisão que incluiu os embargantes no polo passivo da demanda. Entretanto, há de ser mantido o
resultado final
do acórdão embargado por ter havido a homologação tácita do acordo em que os
co-devedores
assumiram a dívida na qualidade de fiadores.

2. Embargos acolhidos
parcialmente.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ELIA GARCIA BRIANTI e ROBERTO VALDECIR BRIANTI

opõe
m
recurso de embargos de declaração (ID
180525191
)
ob
jetivando sanar supostas omissões
que estaria
m
maculando o v. acórdão constante no ID no
179353669
, proferido no
Agravo de Instrumento interposto pela Cooperativa, ora embargada

que, à unanimidade,
proveu o recurso para manter os devedores solidários (embargantes) no polo passivo da execução
.

Em síntese, sustentam que não foram enfrentadas as discussões relativas ao reconhecimento expresso pelo magistrado de que o acordo não foi homologado por sentença ou deferido, inexistindo título judicial a embasar o cumprimento de sentença, bem como quanto à preclusão da discussão sobre a revogação.

Alegam que não houve comportamento contraditório por parte dos embargantes, os quais arguiram a ilegitimidade em razão da decisão do próprio Juízo
a quo
, que reconheceu não existir título executivo judicial a amparar o cumprimento de sentença.

Sob tais argumentos, pugnam pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID
181856156
).

Contra o referido acórdão foi interposto Recurso Especial (ID
192432658
),
o qual foi admitido
pela Vice
-
Presidência deste Tribunal (ID
202612169
)
e enviado ao
Superior Tribunal de Justiça
.

Naquela instância superior o recurso foi provido nos seguintes termos
(ID
165667674
), o qual foi provido nos seguintes termos
(ID
271488397
)
:

Em razão do provimento do referido recurso, o feito retornou a esta Câmara para reanálise dos Embargos de Declaração em relação à apontada omissão.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”
(
g.n
.)
.

No caso, o
s
embargante
s
alega
m
que
não foram enfrentadas as discussões relativas ao reconhecimento expresso pelo magistrado de que o acordo não foi homologado por sentença ou deferido, inexistindo título judicial a embasar o cumprimento de sentença, bem como quanto à preclusão da discussão sobre a revogação.

E ainda, que não houve comportamento contraditório por parte dos embargantes, os quais arguiram a ilegitimidade em razão da decisão do próprio Juízo
a quo
, que reconheceu não existir título executivo judicial a amparar o
cumprimento de sentença.

Com efeito, verifica-se da contraminuta que os agravados, ora embargantes, destacaram que o magistrado singular revogou a decisão que os incluíram no polo passivo da demanda, intimando-os para o pagamento do débito, por perceber que não havia sentença homologando o acordo, bem como que desta decisão não foi interposto recurso pelos embargados
,
operando-se com isso a preclusão
.

Ocorre que apesar de tal questão não ter sido enfrentada no acórdão do Agravo de Instrumento, foi devidamente analisada
por esta relatora
por ocasião da primeira apreciação dos presentes
aclaratórios
, tanto que acolheu parcialmente os embargos para abordar preclusão suscitada pelos embargantes, conforme se verifica do acórdão anulado pelo Superior Tribunal de Justiça
:

“
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

No caso, o embargante alega que não foram enfrentadas as discussões relativas ao reconhecimento expresso pelo magistrado de que o acordo não foi
homologado por sentença ou deferido, inexistindo título judicial a embasar o cumprimento de sentença, bem como quanto à preclusão da discussão sobre a revogação.

E ainda, que não houve comportamento contraditório por parte dos embargantes, os quais arguiram a ilegitimidade em razão da decisão do próprio Juízo
a quo
, que reconheceu não existir título executivo judicial a amparar o cumprimento de sentença.

Com efeito, verifica-se da contraminuta que os agravados, ora embargantes, destacaram que o magistrado singular revogou a decisão que os incluíram no polo passivo da demanda, intimando-os para o pagamento do débito, por perceber que não havia sentença homologando o acordo, bem como que desta decisão não foi interposto recurso pelos embargados.

Tal questão, entretanto, não foi expressamente enfrentada no acórdão embargado.

Ocorre o reconhecimento de tal omissão não altera o fato de que os embargantes assumiram espontaneamente o débito, na qualidade de fiadores, ao assinarem o acordo, e confirmaram a condição de devedores ao não recorrerem da decisão que, em 2014, deferiu os termos da transação, ainda que sem o termo “homologo”.

Nesse contexto, conforme consignado no acórdão embargado, não se mostra coerente ou razoável que anos depois pleiteiem o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Até porque, ainda que o magistrado singular tenha reconhecido, equivocadamente, que não havia título executivo judicial por ausência de homologação do acordo por sentença, conforme acima explanado, com o deferimento dos termos do acordo e inclusão dos fiadores no polo passivo da
demanda,
não
há dúvida de que houve a homologação do acordo
com o deferimento, ou seja, não poderia posteriormente, o magistrado entender de forma diversa, causando verdadeiro tumulto processual.

Portanto, o acolhimento dos
aclaratórios
,
in
casu
, deve ocorrer apenas para sanar a omissão apontada, mantendo-se, entretanto, o
resultado final
do acórdão
quanto à manutenção dos embargantes no polo passivo da demanda.

Ante o exposto,
acolho em parte os embargos declaratórios,
apenas para reconhecer a omissão em relação à revogação da decisão que havia incluído os embargantes no polo passivo da demanda, mantendo, entretanto, o
resultado final
do acórdão recorrido
.

É como
voto.
-
”

Consoante se observa, foi expressamente
mencionado
no acórdão
recorrido que
apesar da revogação da decisão que havia incluído os embargantes no polo passivo da demanda, os fiadores espontaneamente assumiram o débito
, o que foi reconhecido pelo Juízo ao deferir o acordo
e não poderia ter sido alterado posteriormente.

Nesse contexto, insta salientar

o acordo
firmado entre as partes
produz efeito imediato,
c
om constituição, modificação ou extinção de direitos, independentemente de homologação judicial
, nos termos do artigo
art. 200 do CPC
/15
.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO ENTABULADO ENTRE LOCADOR E LOCATÁRIOS EM PARTICIPAÇÃO DOS FIADORES – IMEDIATOS EFEITOS – PRESCINDIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO – ART. 200 DO CPC – NOVAÇÃO - DESVINCULAÇÃO DOS FIADORES – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A realização de acordo entre as partes, sem a participação dos fiadores, prescinde de homologação pelo juízo, produzindo imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais, extinguindo as obrigações acessórias do contrato originário, tal qual a fiança
.
”
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 1420244-52 .2023.8.12.0000 Campo Grande, Relator.: Juiz
Vitor
Luis
de Oliveira
Guibo
, Data de Julgamento: 13/12/2023, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2023)

g.n
.

No caso,
o acordo com a inclusão dos fiadores
,
foi
protocolado em outubro/2013 (ID
61118427 - Pág.
25/
32
), deferido em
março/2014 (ID
61118427 - Pág. 39
),
confirmado em abril/2018, por meio de decisão que deferiu
o prosseguimento da execução diante do descumprimento
da avença
(ID
61118427 - Pág. 48
)
, ou seja, produziu efeitos por mais de
quatro anos sem
impugnação dos embargantes.

Conclui-se, portant
o
,
que
na hipótese
,
se houve preclusão consumativa, esta ocorreu em relação aos próprios embargantes, que permaneceram inertes durante mais de quatro anos,
enquanto o acordo celebrado com a parte
credora
produzia seus efeitos
.

No caso, tem-se, inclusive, que
o
douto magistrado singular, ao revogar a decisão que
deferiu o acordo e incluiu os fiadores no polo passivo da demanda, causou tumulto processual
,
não podendo ser alterada
situação já consolidada juridicamente.

Assim, conforme já decid
ido
anteriormente,
hão de ser acolhidos em parte os
aclaratórios
, apenas para sanar a omissão em relação à revogação da
decisão que incluiu os embargantes no polo passivo da demanda.

Entretanto, há de ser mantido o
resultado final
do acórdão embargado por ter havido a homologação tácita do acordo em que os
co-devedores
assumiram a dívida na qualidade de fiadores.

Ante o exposto,
acolho em parte os
aclaratórios
,
conforme acima exposto
.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025